Tribunal: TJBA
Processo: 0558816-41.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558816-41.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ITAJAI ANTONIO DE MATOS SANTANA DAMASCENO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO ANTES DA CF/88. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ERRO MATERIAL NO ENQUADRAMENTO INICIAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação de Revisão e Reenquadramento, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando o reenquadramento do
Requerente

n
o cargo de Técnico Administrativo,
C
lasse I, com o pagamento das diferenças remuneratórias vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da
lide
, devidamente corrigidas. Condenou o Estado, também, ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se há prescrição do fundo de direito no pedido;
e
verificar se restou comprovado erro material no enquadramento do
S
ervidor, a justificar o direito ao reenquadramento ao cargo de Técnico Administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica discutida é de trato sucessivo, e o pedido
só
foi
analisado
pela Administração em 2016, razão pela qual incide, apenas, a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da
demanda
, conforme a Súmula 85 do STJ.

4. O
S
ervidor comprovou possuir formação técnica profissionalizante, à época do enquadramento regido pela Lei nº 4.794/1988, habilitando-
se
ao cargo de Técnico, conforme
o
art. 4º, IV, o que não foi observado pela Administração Pública.

5. O erro material no enquadramento inicial repercutiu em todos os reenquadramentos posteriores, promovidos com base nas Leis nºs 6.354/1991 e 8.889/2003, resultando em prejuízo financeiro continuado ao
S
ervidor.

6. Os documentos, inclusive certificado de curso técnico, corroboram a tese de erro da Administração.

7. A jurisprudência pacífica admite o reconhecimento do direito ao reenquadramento funcional, com pagamento das diferenças vencidas, nas hipóteses de erro administrativo em relações de trato sucessivo.

8. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 4.794/1988, art. 4º, IV; Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 85, §§2º, 3º, 4º, 5º e 11; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STF, RE 37.743, voto do Min. Moreira Alves.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0558816-41.2016.8.05.0001
,

oriundos da
8
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e A
pelad
o
ITAJAÍ ANTÔNIO DE MATOS SANTANA DAMASCENO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
.